Tribunal: TJDFT
Processo: 0051044-98.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR PARTE QUE TEVE SEU RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL EM VIRTUDE DA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Passando a parte embargante a ser vencedora na presente ação, em virtude da alteração do julgado pelo Superior Tribunal de Justiça no Julgamento do Recurso Especial, os honorários de sucumbência devem ser fixados em seu favor, na forma do art. 20, § 3o do CPC/1973, tendo em vista que a sentença foi proferida em 23/09/2015.
3. Embargos acolhidos para sanar omissão, fixando os honorários advocatícios em favor do embargante, no montante de 12% (doze por cento) sobre o valor de condenação estabelecido na sentença, nos termos do art. 20, §3o do CPC/73.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.